Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-29.2024.8.05.0130
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000684-29.2024.8.05.0130 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JEFERSON PALMA FIOROT Advogado(s): VICTORIA LIMA LACERDA PAES LEME RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALORAÇÃO CONJUNTA DE PROVAS INQUISITORIAIS E JUDICIAIS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JEFERSON PALMA FIOROT contra a sentença de pronúncia, proferida pelo Juízo da Vara Crime, do Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Itarantim, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II (crime de homicídio qualificado na forma tentada), c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como mantendo sua prisão preventiva. Consta na denúncia que: “No dia 19 de julho de 2024, por volta das 19h30 min, na residência da vítima, localizada na rua Ulisses Guimarães, nº 29, bairro Alto da Colina, município de Potiraguá-BA, os denunciados JEFERSON PALMA FIOROT e BEATRIZ SILVA SANTOS, unidos pelo liame subjetivo, em comunhão de desígnios, com animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa, desferiu três tiros de disparos de arma de fogo contra a vítima Francinaldo Almeida Santos, vulgo “siri”, causando as lesões corporais, assim agindo, os denunciados deram início à execução do delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme depoimento das testemunhas carreados ao presente procedimento investigatório, ficha de atendimento ambulatorial e emergencial, ID 455430884, e demais documentos constante no presente Inquérito Policial. Consta dos autos que, no dia e horário supracitados, durante à tarde, a vítima Francinaldo Almeida Santos, vulgo “siri”, estava em sua residência, juntamente com sua companheira Pauliana Barbosa Viana, oportunidade em que os denunciados JEFERSON PALMA FIOROT e BEATRIZ SILVA SANTOS, chegaram ao local e ficaram conversando e consumindo substancias entorpecentes. No decorrer da tarde, a segunda denunciada BEATRIZ SILVA SANTOS saiu da residência da vítima, passado algum tempo, o primeiro denunciado JEFERSON PALMA FIOROT, sob o falso argumento que a sua companheira estava demorando a retornar, comunicou aos donos da residência que iria procurá-la, para saber o motivo da demora, saindo do local do fatos. Pouco tempo depois, o primeiro denunciado JEFERSON PALMA FIOROT retornou, vestido com a mesma roupa, porém com um capuz no rosto, de arma em punho, enquanto a segunda denunciada BEATRIZ SILVA SANTOS deu todas as informações necessárias e suporte ao primeiro denunciado, Ato contínuo, o primeiro denunciado JEFERSON PALMA FIOROT adentrou na residência da vítima Francinaldo Almeida Santos, vulgo “siri”, portando um revolver municiado, com a evidente intenção de matar, disparou diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a com três disparos, sendo o primeiro na orelha direita, o segundo no ombro e o terceiro na região das costas. Após os disparos, os denunciados empreenderam fuga. Imediatamente após os fatos, a guarnição da Policia Militar, composta pelos policiais Emanoel Medeiros Brito, Hélio Paiva e Nailton Oliveira Gonçalves, foram informados, e rapidamente saíram em diligencia, logrando êxito, encontrando a vítima Francinaldo Almeida Santos, vulgo “siri”, gravemente ferida, em sua residência, a qual prontamente socorrida em uma ambulância, sendo levado ao Hospital e Maternidade de Potiraguá/BA, posteriormente, transferido para o Hospital de Base de Vitória da Conquista/BA. Na oportunidade, a companheira da vítima, senhora Pauliana Barbosa Viana, informou que os denunciados foram os autores da tentativa de homicídio. Mais uma vez, a supracitada guarnição policial, após informações de terceiros de que o primeiro denunciado foi visto pulando rapidamente a janela do seu imóvel, saíram em diligência, logrando êxito, encontrando os denunciados na residência dos mesmos. Diante dos fatos narrados, prontamente, fora dada voz de prisão em flagrante delito aos denunciados, tendo este sido os mesmos, encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências legais cabíveis. Apurou-se no decorrer da instrução da presente peça investigativa, que os denunciados são contumazes na prática delitiva, haja vista que os mesmos estão envolvidos com o tráfico de drogas na região. Outrossim, que na noite anterior aos fatos, o primeiro denunciado JEFERSON PALMA FIOROT passou nervoso e alterado por diversas vezes na porta da residência da vítima. Ante o exposto, tendo assim agido, cometeu os denunciados JEFERSON PALMA FIOROT e BEATRIZ SILVA SANTOS, os crimes previstos no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece esta denúncia, esperando que seja registrada, autuada e, após as notificações os denunciados apresentem a defesa preliminar, seja a mesma recebida, com a instauração da competente ação penal na forma do devido processo penal, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, devendo os denunciados serem pronunciados e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, onde deverão ser condenados. [...]” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia está amparada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do CPP pela utilização de elementos do inquérito policial; (iii) determinar se é cabível a impronúncia diante das alegadas fragilidades probatórias; (iv) verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia configura juízo preliminar de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 4. O conjunto probatório é harmônico e coerente, composto por laudos periciais, depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e policiais, colhidos sob contraditório judicial. 5. A materialidade delitiva está comprovada por laudos que evidenciam lesões perfuro-contundentes graves, com sequelas permanentes decorrentes de disparos de arma de fogo. 6. Os depoimentos da vítima e das testemunhas identificam o recorrente como autor dos disparos, inclusive por características físicas, vestimentas e comportamento anterior ao crime. 7. Os relatos policiais corroboram a versão acusatória, inclusive quanto à indicação da autoria. 8. Elementos informativos do inquérito podem ser considerados quando corroborados por provas produzidas em juízo, não configurando violação ao art. 155 do CPP. 9. A impronúncia somente é cabível quando ausentes materialidade ou indícios de autoria, hipótese não verificada no caso concreto. 10. Aplica-se o princípio do in dubio pro societate, devendo eventuais dúvidas ser submetidas à apreciação do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 11. A decisão de pronúncia observa os limites legais, com fundamentação suficiente e adequada indicação dos elementos probatórios. 14. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi (múltiplos disparos mediante recurso que dificultou a defesa) e no risco à ordem pública. 15. Persistem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, inexistindo alteração fática apta a justificar a revogação da custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação.” “A existência de conjunto probatório coerente, ainda que não conclusivo, autoriza a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.” “Elementos colhidos no inquérito policial podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial.” “A impronúncia somente é cabível na ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria.” “Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva do mérito.” “A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública evidenciado pelo modus operandi.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 29, caput. CPP, arts. 155, 312, 313, I, 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000684-29.2024.8.05.0130, em que figura como recorrente JEFERSON PALMA FIOROT e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54